Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-09.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007393-09.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE CORREA CAMARA ANTUNES - CPF: 177.347.381-68 (APELADO), CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA - CPF: 658.566.512-00 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE.

PESSOA JURÍDICA.

GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1007393-09.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE
:
AGEMED SAÚDE S/A.

AGRAVADA:

MARIA JOSÉ CORREA CAMARA ANTUNES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
AGEMED
SAÚDE S/A
contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

A agravante informa não possuir recursos disponíveis para efetuar o preparo recursal, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

A agravante alega estar sob regime de Liquidação Extrajudicial decretado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, de modo que não possui receitas, uma vez que suas atividades foram compulsoriamente encerradas.

Argumenta que ficou comprovado, por meio do último balancete e a declaração de hipossuficiência, que tem patrimônio negativo e que não tem numerário em conta bancária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso. (id. 213262761)

Sem contrarrazões. (id. 217378663)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
de decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

A decisão agravada expôs de forma clara e fundamentada

os motivos que levaram ao indeferimento do benefício.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Inicialmente a apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, em razão de ter sido decretada a sua Liquidação Extrajudicial, em 03.10.2020, e por alegar que não opera mais no mercado e, portanto, não aufere mais quaisquer receitas, apresentando o último balancete, com data de 30/11/2023, que demonstra um patrimônio negativo, e o extrato de sua conta corrente cujo saldo é zero.

O simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício e, segundo o teor do enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso, apesar da apelante apresentar o balancete emitido em 30/11/2023, que demonstra um patrimônio líquido negativo no valor de R$
231.892.290,72 (duzentos e trinta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos)
, este não basta para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC” (TJMT – Vice-Presidência – AgInt 1039769-28.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela pessoa jurídica, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1038433-23.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
A obtenção da assistência judiciária
não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e,
no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais
.

II - Observo dos autos que a massa falida apelante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento,
não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente
, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades”. (N.U 1002106-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Portanto, apesar da declaração de que se encontra fora do mercado e em estado de insolvabilidade, tais fatos não são suficientes para justificar a concessão do benefício.

Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024